Tribunal: TJDFT
Processo: 0720058-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720058-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA AGRAVADO: G. B. J. C. REPRESENTANTE LEGAL: DOMICIO LUIS COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por G. B. J. C., que aplicou a multa fixada na decisão de ID 192898507) e determinou o bloqueio de R$15.000,00, via SISBAJUD (ID 194237934, dos autos de referência). Nas razões do recurso, em resumo, relata que foi citada e intimada da decisão (ID 192898507) que liminar de autorização de internação hospitalar e cirurgia da agravada. Afirma que comprovou o cumprimento da liminar, no prazo razoável para cumprimento, consoante consta da guia de internação ID 195141137. Informa que o prazo estipulado para cumprimento é exíguo, tendo em vista que a disponibilização de vaga hospitalar pressupõe varredura nas unidades de saúde vinculadas ao sistema, respeitando a ordem de apresentação do pedido e prioridades. Pontua que a finalidade das astreintes não é compensar a parte contrária de prejuízos advindos do descumprimento, pois, para tal situação tem-se a ação de indenização por danos materiais e morais. Defende que cumpriu a liminar, entretanto, compete a agravada agendar o procedimento cirúrgico. Aduz ainda que compete exclusivamente à operadora do plano de saúde (UNIMED) garantir e prestar os serviços de saúde, e que apenas atua como administradora de benefícios. Invoca, para tanto, a RN n. 566/2022. Defende que não pode ser responsabilizada por autorizar ou não um procedimento, e que a obrigação deve ser declarada sem culpa em face da agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer seja revogada a decisão que determinou a ordem a constrição de valores nas contas da agravante. Pede ainda o afastamento integral da multa (art. 537, §1o, I, do CPC) e, caso seja mantida, pede pela conversão em perdas e danos, desde que comprovados os danos pela agravada, nos germos do art. 373, I, do CPC. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer movida em face da agravante e da Central Nacional Unimed, na qual foi deferida a tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de cancelar o plano de saúde e autorizem a internação hospitalar e a cirurgia para tratamento da cardiopatia congênita da autora, bem como os materiais, equipamentos e todos os meios necessários à sua realização, conforme prescrição do médico responsável. Também houve fixação de multa diária no valor de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00, conforme ID 192898507, dos autos de referência. A agravante foi citada/intimada da decisão em 11/04/2024 (ID 193202695), com a juntada do mandado em 13/04/2024. A Defensoria Pública peticionou informando o não cumprimento da obrigação imposta. Sobreveio, então, a decisão que ora se agrava. Confira-se o teor (ID 194237934): Mantenho a decisão de ID 192898507 por seus próprios fundamentos. Aplico a multa fixada pela decisão de ID 192898507. Ante o transcurso de 3 (três) dias desde o término do último prazo concedido aos Réus, proceda-se à constrição da quantia de R$ 15.000,00 via SISBAJUD. Intimem-se com urgência os Réus para que confiram integral atendimento à decisão de ID 192898507, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Verifica-se que a decisão agravada considerou o transcurso de 3 dias do prazo não cumprido pelos réus, tendo determinado o bloqueio de R$15.000,00. O sistema bloqueou a quantia total de R$73.820,69, via SISBAJUD, em 24/04/2024 (ID 194819866). A Unimed Nacional colacionou aos autos a guia de solicitação de internação na qual consta autorização para diversos procedimentos, dentre os quais, implante de cateter venoso central para tratamento de taquicardia paroxística. A guia mostra o status dos procedimentos como ‘autorizado’, em 19/04/2024, para o Hospital Santa Lucia, conforme ID 195141137. Há nos autos print de consulta ao sistema da Unimed Nacional, em 15/04/2024, no qual consta plano de saúde em nome da agravada, ativo com liminar (ID 195142895). Pelos documentos que instruem os autos, observa-se que o plano de saúde foi reativado em 15/04/2024, sendo que, no comunicado de cancelamento do plano (ID195717065), consta que o último de vigência seria 14/04/2024. Portanto, numa análise sumária dos fatos e segundo os elementos de prova, tem-se que a agravada não ficou sem cobertura do plano de saúde. Inclusive, como já mencionado, consta guia de internação de 19/04/2024, com autorização de diversos procedimentos hospitalares. Sobre a multa por descumprimento, observa-se que a decisão agravada aplicou a multa e determinou o bloqueio de R$15.000,00, porque considerou o transcurso de prazo de 3 dias desde o término do último prazo concedido aos réus. No entanto, a decisão anterior (ID 192898507) que concedeu a liminar determinando a obrigação, não fixou o prazo para cumprimento, mas apenas o valor de R$5.000,00, por dia, até o limite de R$50.000,00. Nesse ponto, insta registrar que o art. 537 do CPC define que a multa deve ser compatível com a obrigação e fixada em prazo razoável para cumprimento do preceito. Portanto, para que a multa seja exigível é imprescindível a fixação de prazo para cumprimento da obrigação específica, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso dos autos, não se verifica a fixação de termo a quo para cumprimento da obrigação inicialmente imposta, o que, a princípio, impede a exigibilidade. Portanto, dadas as circunstâncias relatadas e documentos apontados, faz-se necessário averiguar acerca do cumprimento da obrigação, tanto em relação à reativação do plano, quanto em relação à autorização/realização da cirurgia, pois, segundo consta da guia de internação, os procedimentos estão autorizados desde 16/04/2024 (ID 195141137). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, apenas em relação à exigibilidade da multa nos termos em que aplicada, mantendo-se indene a obrigação de autorização e realização da cirurgia, conforme relatório médico. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator